Tribunal: TJDFT
Processo: 0712478-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada por M. L. A., com o patrocínio da Defensoria Pública, em face de decisão do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga, que indeferiu pedido de medidas protetivas de urgência formulado contra seu ex-companheiro, S. A. F., no Processo n. 0705606-04.2025.8.07.0007. A autora relata histórico de união estável, filha em comum e reiteradas violências psicológicas praticadas pelo reclamado, além de perseguições recentes. Requereu a concessão de liminar para imposição de medidas protetivas e, ao final, o provimento da reclamação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se a decisão que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência, com base na ausência de atualidade e insuficiência de provas da situação de risco por violência de gênero, deve ser reformada no âmbito da reclamação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas de urgência exigem demonstração de risco atual à integridade física ou psíquica da mulher, decorrente de violência doméstica e familiar baseada no gênero, nos termos da Lei Maria da Penha.
4. Os fatos narrados, embora graves, referem-se a período anterior (de 2021 a janeiro de 2025), sem demonstração de contemporaneidade dos atos de violência alegados.
5. As mídias apresentadas, consistentes em conversas entre os envolvidos, não evidenciam situação de vulnerabilidade por gênero, tampouco indicam risco concreto à segurança da reclamante ou dos filhos.
6. A vítima demonstra postura ativa e segura nas interações com o reclamado, contrariando a tese de fragilidade exigida para a concessão das medidas excepcionais pleiteadas.
7. A decisão impugnada valorou adequadamente os elementos probatórios e fundamentou-se na inexistência de elementos objetivos que indicassem risco atual, sem prejuízo de reanálise futura, caso surjam novos fatos.
8. O precedente citado (Acórdão 1625840) reforça que, ausente a atualidade e concretude do risco, o indeferimento das medidas protetivas se revela legítimo e compatível com os princípios da intervenção mínima e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO
9. Reclamação improcedente.